Tribunal: TRF3
Processo: 5004151-35.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
508/588)

5004151-35.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RENDA MENSAL INICIAL. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VALORES CORRESPONDENTES. CONSIDERAÇÃO DO PISO MÍNIMO. ART. 35 DA LEI No 8.213/91. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA, VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTE. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título executivo judicial formado na ação de conhecime

Inteiro teor:
508/588)

5004151-35.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RENDA MENSAL INICIAL. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VALORES CORRESPONDENTES. CONSIDERAÇÃO DO PISO MÍNIMO. ART. 35 DA LEI No 8.213/91. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA, VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTE. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor o reconhecimento da atividade especial no período de 28/04/1995 a 25/08/1996, bem assim a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o cômputo dos salários de contribuição relativos ao vínculo empregatício no interregno de julho de 1994 a maio de 2003. Determinou, ainda, que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, ambos de acordo com o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

3 – A sentença transitada em julgado reconheceu, expressamente, a existência do vínculo empregatício mantido pelo autor no período de julho/94 a maio/03, mesmo porque comprovado pela juntada dos holerites correspondentes. A controvérsia reside, apenas, no fato de que as informações acerca dos salários de contribuição não constavam da base de dados do sistema CNIS.

4 - A ausência de tais informações, ou mesmo a impossibilidade de comprovação dos valores relativos aos salários de contribuição não podem prejudicar o segurado, com a desconsideração das respectivas competências no Período Básico de Cálculo – PBC, como sugere o INSS, devendo, bem ao reverso, levar-se em conta o piso (valor mínimo) de contribuição, tal e qual procedido pela Contadoria da Justiça Federal de primeira instância.

5 – No tocante à correção monetária, referido Manual de Cálculos teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Assim, ainda que a decisão judicial faça menção expressa a determinado normativo que remetia à aplicação do Manual de Cálculos vigente à época, não há se falar em coisa julgada em relação aos critérios de correção monetária previstos em Manual aprovado por Resolução, se afigurando, no mínimo, esdrúxulo falar-se em aplicação de ato revogado. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do julgado (Resolução CJF no 267/13), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09. Precedente.

6 – Acolhimento da memória de cálculo ofertada pela Contadoria da Justiça Federal de primeiro grau.

7 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004151-35.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: VICENTE DE PAULA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA - SP177326-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004151-35.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: VICENTE DE PAULA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA - SP177326-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 7a Vara Previdenciária de São Paulo/SP que, em ação ajuizada por VICENTE DE PAULA PEREIRA, objetivando a revisão da RMI de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou o prosseguimento da execução de acordo com os cálculos de liquidação ofertados pela Contadoria Judicial.

Em razões recursais, pugna o INSS pelo desacerto da decisão impugnada, ao fundamento de ser cabível a aplicação da Lei no 11.960/09, para efeito de correção monetária. Aduz, ainda, equívoco na apuração da RMI, tendo em vista que devem ser desconsideradas do PBC, as competências em que não há salários de contribuição.

Devidamente processado o recurso, houve oferecimento de resposta (ID 93249924).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004151-35.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: VICENTE DE PAULA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA - SP177326-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Outra não é a orientação desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCORPORAÇÃO. RENDAS MENSAIS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. RESP No 1.189.619/PE. INAPLICABILIDADE. CONTA DA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRF ACOLHIDA.

(...)

III. A orientação pretoriana é firme no sentido de não admitir processos de execução que se divorciem dos mandamentos fixados no processo de conhecimento, que tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial.

IV. A Seção de Cálculos deste E. Tribunal elaborou o cálculo de liquidação, valendo-se de uma interpretação sistemática do título executivo, aplicando coerentemente os critérios nele determinado.

V. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública, e está equidistante das partes.

(...)

VII. Apelação parcialmente provida."

(AC no 2005.03.99.021624-6/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DJe 21/02/2017).

O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor o reconhecimento da atividade especial no período de 28/04/1995 a 25/08/1996, bem assim a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o cômputo dos salários de contribuição relativos ao vínculo empregatício no interregno de julho de 1994 a maio de 2003. Determinou, ainda, que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, ambos de acordo com o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal (ID 12380315/fls. 27/45).

Deflagrada a execução, o credor apresentou a respectiva conta de liquidação (ID12380315/fls. 75/91), devidamente impugnada pela Autarquia Previdenciária (ID 12380315/fls. 94/114).

Estabelecido o dissenso, foram os autos remetidos à Contadoria do Juízo, sobrevindo a informação e memória de cálculo, posteriormente ratificada (ID 12380315/fls. 139/149 e fl. 188).

Pois bem.

No tocante à renda mensal inicial, não prosperam as razões recursais.

A sentença transitada em julgado reconheceu, expressamente, a existência do vínculo empregatício mantido pelo autor no período de julho/94 a maio/03, mesmo porque comprovado pela juntada dos holerites correspondentes. A controvérsia reside, apenas, no fato de que as informações acerca dos salários de contribuição não constavam da base de dados do sistema CNIS.

A ausência de tais informações, ou mesmo a impossibilidade de comprovação dos valores relativos aos salários de contribuição não podem prejudicar o segurado, com a desconsideração das respectivas competências no Período Básico de Cálculo – PBC, como sugere o INSS, devendo, bem ao reverso, levar-se em conta o piso (valor mínimo) de contribuição, tal e qual procedido pela Contadoria da Justiça Federal de primeira instância.

A esse respeito, confira-se o disposto no art. 35 da Lei no 8.213/91:

“Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição”.

No tocante à correção monetária, oportuno registrar que referido Manual de Cálculos teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

Assim, ainda que a decisão judicial faça menção expressa a determinado normativo que remetia à aplicação do Manual de Cálculos vigente à época, não há se falar em coisa julgada em relação aos critérios de correção monetária previstos em Manual aprovado por Resolução, se afigurando, no mínimo, esdrúxulo falar-se em aplicação de ato revogado.

Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do julgado (Resolução CJF no 267/13), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Turma:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A adoção dos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação é medida de rigor, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

2. Após a decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal nas ADIs nos 4.357 e 4.425, a Resolução CJF no 134/2010, que estabelecia a TR como indexador a partir de 2009, foi revogada e substituída pela Resolução CJF no 267/2013, que fixou o INPC, a partir de setembro/2006, (item 4.3.1.1), sem as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.

3. Agravo de instrumento não provido."

(AG no 2016.03.00.006671-5/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, DE 20/02/2017).

"PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. ADI'S No 4.357 E 4.425. TAXA REFERENCIAL. ÍNDICES DO ATUAL MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.

I. A discussão em voga refere-se ao primeiro período citado, ou seja, à correção monetária dos atrasados devidos em decorrência da concessão e/ou revisão dos benefícios previdenciários.

II. Não se desconhecem o alcance e a abrangência da decisão proferida nas ADIs nos 4.357 e 4.425, nem tampouco a modulação dos seus efeitos pelo STF ou a repercussão geral reconhecida no RE 870.947 pelo E. Ministro Luiz Fux, no tocante à constitucionalidade da TR como fator de correção monetária do débito fazendário no período anterior à sua inscrição em precatório.

III. Os Manuais de Cálculos da JF contêm diretrizes estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal, respeitando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, devendo, assim, ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado.

IV. É cabível a aplicação do índice INPC, em consonância com a Resolução CJF no 267/2013 (atual Manual de Cálculos da JF).

V. Agravo de Instrumento não provido."

(AG no 2016.03.00.012297-4/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, DE 10/02/2017).

Dessa forma, de rigor o acolhimento da memória de cálculo ofertada pelo órgão auxiliar do Juízo, posto que elaborada de acordo com os ditames do julgado exequendo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RENDA MENSAL INICIAL. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VALORES CORRESPONDENTES. CONSIDERAÇÃO DO PISO MÍNIMO. ART. 35 DA LEI No 8.213/91. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA, VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTE. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor o reconhecimento da atividade especial no período de 28/04/1995 a 25/08/1996, bem assim a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o cômputo dos salários de contribuição relativos ao vínculo empregatício no interregno de julho de 1994 a maio de 2003. Determinou, ainda, que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, ambos de acordo com o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

3 – A sentença transitada em julgado reconheceu, expressamente, a existência do vínculo empregatício mantido pelo autor no período de julho/94 a maio/03, mesmo porque comprovado pela juntada dos holerites correspondentes. A controvérsia reside, apenas, no fato de que as informações acerca dos salários de contribuição não constavam da base de dados do sistema CNIS.

4 - A ausência de tais informações, ou mesmo a impossibilidade de comprovação dos valores relativos aos salários de contribuição não podem prejudicar o segurado, com a desconsideração das respectivas competências no Período Básico de Cálculo – PBC, como sugere o INSS, devendo, bem ao reverso, levar-se em conta o piso (valor mínimo) de contribuição, tal e qual procedido pela Contadoria da Justiça Federal de primeira instância.

5 – No tocante à correção monetária, referido Manual de Cálculos teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Assim, ainda que a decisão judicial faça menção expressa a determinado normativo que remetia à aplicação do Manual de Cálculos vigente à época, não há se falar em coisa julgada em relação aos critérios de correção monetária previstos em Manual aprovado por Resolução, se afigurando, no mínimo, esdrúxulo falar-se em aplicação de ato revogado. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do julgado (Resolução CJF no 267/13), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09. Precedente.

6 – Acolhimento da memória de cálculo ofertada pela Contadoria da Justiça Federal de primeiro grau.

7 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.